Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Furto. Desclassificação. Tentativa. Regime prisional.
1 – Se a acusada subtrai peças de roupas do estabelecimento e a entrega a coautor que, descoberta sua ação, deixa as roupas e foge, havendo inversão da posse ainda que breve e momentânea, não se desclassifica o crime de furto para a modalidade tentada.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.